Tribunal: STF
Processo: HC 267746
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alex Leonardo Costa de Souza contra decisão monocrática do Relator do HC 875.275/SP do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem para fixar o regime semiaberto para cumprimento da pena (evento 7).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 7).

No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Aduz que o paciente preenche todos os requisitos necessários, de modo que “a negativa do redutor baseada em "suposições" de dedicação criminosa sem provas concretas viola o Princípio da Presunção de Inocência”. Assevera que a quantidade de droga apreendida é ínfima (14,93g de cannabis sativa), inexistindo qualquer elemento concreto que indique que o paciente se dedica a atividades criminosas. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 com a consequente fixação do regime aberto para cumprimento da pena. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 7):

“(...)
De pronto, relativamente à minorante do tráfico privilegiado, o Tribunal a quo, por unanimidade, afastou a benesse nos seguintes termos (fls. 47/48 - grifo nosso):
[...] 
O decreto condenatório é, pois, de rigor, tal como foi lançado pelo Juízo a quo. 
As penas, conquanto dosadas em consonância com o sistema trifásico, comportam os reparos pretendidos pelo zeloso Promotor de Justiça nas razões de recurso: 
a) as penas-base foram fixadas no patamar mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em atendimento às circunstâncias judiciais favoráveis do art. 59 do CP. 
b) na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, a reprimenda permaneceu inalterada. 
c) na terceira etapa da dosimetria, afasta-se a redução prevista no art. 33, § 4º da Lei de Tóxicos, mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, mesmo porque a dinâmica descrita indica que o acusado faz do tráfico o seu modo de vida, como se depreende do conteúdo das mensagens do aparelho celular. 
O laudo pericial do aparelho celular constatou a presença de diversos diálogos envolvendo a venda de entorpecentes, bem como de comprovantes de depósito realizado por usuários que adquiriram o tóxico. Havia, também, diversas fotografias de entorpecentes e do réu pesando o entorpecente para a venda. Por fim, os Policiais Civis deram conta de que as observações na residência do acusado foram realizadas em diferentes períodos do dia, durante muito tempo, não havendo dúvidas de que o comércio ilícito era o meio de vida do réu. 
Respeitado, portanto, o entendimento do nobre Magistrado sentenciante, é importante deixar registrado que, conquanto estejam presentes os requisitos da primariedade, da ausência de antecedentes, os fatos acima transcritos indicam, consoante avaliação do caso concreto, tratar-se de atividade vinculada à criminalidade habitual, situação que é incompatível com a incidência da redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 
[...]
No caso, ao contrário do que alega a defesa, há fundamentação idônea para obstar a incidência do redutor, pois, além da quantidade de droga apreendida, a Corte de origem sopesou as circunstâncias do crime (logística), concluindo no sentido da dedicação do paciente a atividades criminosas.
Fundamentação idônea na esteira da orientação jurisprudencial sedimentada nesta Corte Superior: AgRg nos EDcl no HC n. 795.727/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023; e AgRg no HC n. 880.753/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024. 
Vale ressaltar que tendo sido apontadas pela instância de origem circunstâncias concretas aptas a demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas, é inviável a esta Corte se aprofundar na análise do contexto fático-probatório para concluir de forma diversa. 
Nesse sentido:
(...)
Ocorre que, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal, é possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que aquele previsto para o quantum da sanção instituída pela sentença condenatória, desde que presentes circunstâncias a autorizá-lo. 
No caso, todavia, cuidando-se de réu primário, sendo consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais, deve ser fixado o regime inicial semiaberto , compatível com a pena de 5 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, letra b, do Código Penal. 
Nesse sentido: AgRg no HC n. 643.670/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 9/4/2021; e AgRg no HC n. 593.286/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 24/5/2021. 
Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para fixar o regime semiaberto.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente